Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-53.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ART. 6o CDC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, porquanto autor/apelante e réu/apelado se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, consoante Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso, o autor demonstrou o fato constitutivo do seu direito, porquanto juntou toda a conversa com o correspondente bancário, o qual informou que o contrato trata de empréstimo consignado, a ser quitado em 24 parcelas.
3. Os apelados não contestaram o teor das conversas e das informações transmitidas pelo correspondente bancário, tampouco apresentaram provas de que o contrato foi enviado ao autor ou de que ele assinou o documento, seja por meio digital ou físico.
4. Diante da falha na prestação de serviço, evidenciada pela insuficiência das informações essenciais sobre os termos do contrato, é justificada a intervenção judicial para adequar as cláusulas contratuais ao que foi efetivamente contratado pelo consumidor.
5. Reconhecida a ilegalidade da cobrança, sobretudo ante a falha na informação do consumidor, induzindo-lhe a erro, aplica-se o art. 42 do CDC, para devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.
6. Não há violação a direitos de personalidade do autor, motivo pelo qual não resta caracterizado o dano moral.
7. Apelação conhecida e provida, em parte.